Tribunal: TJDFT
Processo: 0720307-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo representação formal da vítima do crime de estelionato, não há que se falar em ausência de condição de procedibilidade. Ademais, não transcorrido o prazo decadencial, inexiste razão para o trancamento da ação penal.
2. Se não há qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa, deve ser mantida a constrição cautelar do paciente, cuja necessidade já foi verificada em sede de julgamento de habeas corpus anteriormente impetrado.
3. Ordem denegada.